Tribunal: TJDFT
Processo: 0720812-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720812-12.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ATAÍDES MARTINS CORDEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ALTERAÇÃO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONTRADIÇÕES. INTUITO DE RECONCILIAÇÃO. AGRESSÕES DEMONSTRADAS POR OUTROS ELEMENTOS (EXAME DE CORPO DE DELITO, DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL E OITIVA DO RÉU). AUSÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA E DE AGRESSÕES RECÍPROCAS. CORRETA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas. 2. A alteração, em Juízo, da versão dos fatos apresentada pela vítima na delegacia não importa em absolvição do réu quando os demais elementos probatórios, como o laudo de exame de corpo de delito, o depoimento do policial condutor da prisão em flagrante e a própria oitiva do acusado, confirmam a ocorrência das agressões relatadas. 3. O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é dotado de fé pública e constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, sobretudo quando confirmado por outros elementos de prova. 4. Afastam-se as teses recursais de legítima defesa e de suspeita de agressões recíprocas quando o réu assume a deliberada violência física em face da companheira sem que haja, em contrapartida, qualquer evidência de ferimento compatível com a lesão alegadamente sofrida ou reclamação por parte do acusado, quando do exame de corpo de delito, de dor ou sensibilidade local. 5. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença. 6. Mostra-se correta a fixação de regime prisional semiaberto para o cumprimento da pena se o réu possui maus antecedentes e é reincidente, ainda que a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão. (Precedentes). 7. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 59, caput e inciso II, do Código Penal, requerendo a revisão da fração de aumento da pena na primeira fase, uma vez que o acréscimo acima de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, o que não se verificou no caso em comento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 59, caput e inciso II, do Código Penal, porquanto a análise das teses recursais (revisão da fração de aumento da pena na primeira fase) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Senão, vejamos: “7. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 8. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. No ponto, ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.” (AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023). Assim,“a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030